Tribunal: STF
Processo: Rcl 64090
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADCs Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Rádio e Televisão Record S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Processo nº 101057-40.2016.5.01.0069, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Pedro Gonçalves da Costa Junior, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício e o consequente pagamento das verbas trabalhistas dele correspondentes, sob alegação de invalidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a ora reclamante e a pessoa jurídica da qual é sócio (PGC&J Serviços de Áudio e Vídeo Ltda.).
 
 3.	 Noticia que o Juízo da 69ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo de emprego no período de vigência do contrato de prestação de serviços. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve inalterados os termos da sentença. Relata acerca da inadmissão do recurso de revista. Realça que o respectivo agravo de instrumento se encontra pendente de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho.
 
 4.	Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao dar parcial provimento ao recurso ordinário, afastou o pagamento de danos morais da condenação, mantendo, contudo, o reconhecimento do vínculo de emprego. Relata acerca da inadmissão do recurso de revista interposto, o que ensejou o manejo do competente agravo de instrumento, ainda com agravo interno pendente de julgamento junto ao Tribunal Superior do Trabalho.
 
 5.	Aduz que o Regional reclamado, a despeito da licitude dos contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (“pejotização”), afastou a condição de prestador de serviços para reconhecê-lo como empregado, fixando barreiras ao exercício da estruturação da atividade produtiva decorrente do princípio constitucional da livre iniciativa (art. 170 da CRFB).
 
 6.	Sustenta que as decisões ora impugnadas divergem do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 48/DF e nº 66/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.611/DF e nº 5.625/DF.
 
 7.	Requereu a concessão de medida liminar para suspender o processo nº 0101057-40.2016.5.01.0069 e sua correspondente execução provisória nº 0100765-11.2023.5.01.0069, até o trânsito em julgado da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada e/ou a procedência para reconhecer a licitude do contrato de prestação de serviços, afastando a natureza empregatícia atribuída pela Corte Regional, bem como todos os reflexos decorrentes dessa.
 
 8.	Em 27/11/2023, deferi o pedido liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0101057-40.2016.5.01.0069 em trâmite junto ao Tribunal Superior do Trabalho, bem como do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0100765-11.2023.5.01.0069, em curso perante a 69ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação. Alega que a decisão vergastada incorreu em erro material no número indicado para a reclamatória trabalhista, que no caso, conforme requerido na peça inicial, tramita sob o número 101057-40.2016.5.01.0069 (e-doc. 31).
 
 9.	A parte reclamante opôs embargos de declaração contra a decisão pela qual deferido o pedido liminar. Alega que a decisão vergastada incorreu em erro material no número indicado para a reclamatória trabalhista, que no caso, conforme requerido na peça inicial, tramita sob o número 101057-40.2016.5.01.0069. Aponta que o acolhimento dos presentes embargos se faz necessário para que haja a pertinente adequação do dispositivo da decisão, de forma que possa ser efetivamente cumprida pelo Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 32).
 
 10.	Em 29/11/2023, acolhi os embargos de declaração opostos para sanar o erro material apontado (e-doc. 38).
 
 11.	O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões. Entende que não prospera o inconformismo da ora reclamante, quanto à violação dos paradigmas apontados (e-doc. 44).
 
 12.	A parte beneficiária, Pedro Gonçalves da Costa Junior, em contestação, alega, em síntese, inexistência de afronta ao acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Pugna pela improcedência dos pedidos (e-doc. 48).
 
 13.	A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal referendou a concessão da medida liminar, em Sessão Virtual realizada de 08 a 18/12/2023 (e-doc. 61).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 14.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 15.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 16.	Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 17.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 18.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
 19.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 

 20.	Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 21.	Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
 22.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
 23.	No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença proferida pela 69ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (e-doc. 12, p. 3; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...) No caso sob exame, o Autor postula o vínculo a partir de 01/02/2006 com a Ré, como "operador de vídeo", e relata que foi obrigado pelo empregador a abrir uma PJ para que pudesse prestar serviço como pessoa jurídica (contrato social de fls. 43/45 e contrato de prestação de serviços de fls. 46/52). 
A Ré, em sua defesa, alega que o Reclamante constitui a PJ por sua livre iniciativa e conveniência, sem qualquer ingerência da Reclamada. 
Contudo, não merece prosperar a tese da Ré vide as datas de constituição da PJ e do contrato de prestação de serviços. Além disso, constata-se que a sócia na PJ era, em verdade, esposa do Reclamante (e sócio administrador), possuindo qualificação profissional como médica (fora da área de atuação da empresa constituída, portanto), conforme se infere dos documentos adunados aos autos. Ressalte-se que, como operador de vídeo, o Reclamante trabalhava na área fim da Demandada. 
Assim, temos confirmados os elementos necessários à constatação do vínculo de emprego: a subordinação, a pessoalidade, a não-eventualidade e a onerosidade, além do fato do empregado ser pessoa física. 
Diante do exposto acima, declaro a nulidade do contrato de prestação de serviço de fls 46/52 e julgo, procedente o pleito de reconhecimento de vínculo de emprego com o Réu no período em questão. Reconheço, portanto, o único período contratual de 01/02/2016 a 23/11/2015, na função de operador de vídeo, bem como a anotação na carteira de trabalho para constar o vínculo ora reconhecido, observado o Art. 39, 8 1º, da CLT. ”
 
 24.	A 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo a declaração do vínculo empregatício entre as partes, conforme se extrai da ementa do acórdão (e-doc. 27, p. 1):
 
“VÍNCULO DE EMPREGO. Admitida a prestação de serviço, mas negada a relação jurídica de emprego, inverte-se o ônus da prova, que passa a ser da reclamada, de conformidade com os artigos 818, da CLT e 333, II, do CPC. No caso, tendo em vista que a reclamada não se desincumbiu, como lhe competia, do ônus de comprovar que o reclamante, antes da assinatura da sua CTPS, prestava serviços na condição de autônomo, é de reconhecida a existência de um único contrato de trabalho, com início na data de admissão apontada na inicial.”
 
 25.	Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 26.	Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
 27.	Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
 28.	Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
 29.	Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
 30.	Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. ” (grifos nossos).
 
 31.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
 32.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator